Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741644-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0708528-24.2021.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu os seus pedidos de prosseguimento do feito com relação a parcela incontroversa. Eis o teor do decisum questionado (id. 142063487, dos autos de origem): “Indefiro o requerimento formulado no ID 140318811. Isso porque, não obstante tenha havido o julgamento definitivo do AGI n. 0714102-48.2022.8.07.0000, o recurso em comento limitou-se à apreciação do pedido de afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios outrora aplicada por este Juízo, em nada alterando o teor das decisões precedentes que determinaram o sobrestamento do feito até que houvesse o julgamento da Reclamação de ID 132047839, ou, ainda, do Agravo de Instrumento n. 0705521-44.2022.8.07.0000, este sim versando sobre os parâmetros a serem empregados na atualização do cálculo. Desta forma, na esteira das decisões anteriores, aguarde-se o julgamento definitivo dos demais recursos.” Em suas razões recursais (id. 41997341), o agravante argumenta, em síntese, que o feito de origem deve ter seu regular prosseguimento, haja vista não ter o Juízo de origem observado a existência de parcela incontroversa, já reconhecida como devida nos autos. Além disso, pontua não ser necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0705521- 44.2022.8.07.0000, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, ora agravado, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO”. (id. 41997341 - Pág. 8). Nesse sentido, afirma que “aquele juízo não se atentou que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC”. (id. 41997341 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende embasar sua tese. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo a decisão de origem para determinar o prosseguimento regular da execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0705521-44.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo realizado (id. 41997342 - Pág. 1 e id. 41997344 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois o entendimento exarado na origem nada mais fez do que respeitar o comando exarado na decisão anterior – e que deu azo ao Agravo de Instrumento no. 0705521-44.2022.8.07.0000 –, ou seja, o feito somente teria seguimento após resolver-se a controvérsia atinente ao correto índice de atualização monetária a incidir sobre o quantum debeatur. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico a sua presença, não tendo os agravantes trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Associem-se os presentes aos ao Agravo de Instrumento no. 0742043-70.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora